Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-43.2020.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILAR E REPRESENTAÇÃO PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE OITIVA DA GENITORA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. PREJUDICADO O APELO NOS AUTOS DA REPRESENTAÇÃO PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
1. A Lei n. 13.509/2017 incluiu o art. 152, § 2o, no E.C.A., segundo o qual “os prazos estabelecidos nesta lei serão contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público”.
2. A não inclusão da Defensoria Pública à norma processual disposta no art. 152, § 2o, do E.C.A. traduz a intenção do legislador (mens legislatoris) de manter sua prerrogativa quanto ao prazo em dobro para a prática dos atos processuais no âmbito da Justiça da Infância e da Juventude.
3. Interpostos os recursos dentro do prazo em dobro assegurado à Defensoria Pública, rejeita-se a alegação de intempestividade.
4. O art. 161, § 4o, do E.C.A. estabelece que a genitora não será ouvida nos autos da ação de destituição de poder familiar, na hipótese de não comparecer em Juízo mesmo tendo sido devidamente citada. Ademais, não se declara nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo (pás nullité sans grief).
5. APELAÇÃO N. 0705041-61.2021.8.07.0013 CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO N. 0702225-43.2020.8.07.0013 PREJUDICADA.